Tribunal: TJBA
Processo: 8157430-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8157430-89.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DERNIVAL MONTEIRO XAVIER

Advogado(s)
:
JADILTON ARAUJO SANTANA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICOS. QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviço por concessionária de energia elétrica. Na petição inicial, o autor alegou que quedas de energia ocorridas em setembro de 2021 teriam provocado a queima de diversos aparelhos eletrodomésticos, pleiteando o ressarcimento no valor de R$ 3.457,00, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve comprovação mínima do nexo causal entre as oscilações de energia elétrica e os danos alegadamente sofridos pelo autor, de modo a justificar a responsabilização civil da concessionária de serviço público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica em análise é de consumo, atraindo a aplicação das normas e princípios do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 22 do CDC.

4. A inversão do ônus da prova, embora possível na via consumerista, não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito, especialmente quanto à existência do dano e à sua origem.

5. No caso concreto, o autor não apresentou elementos probatórios idôneos que sustentassem sua alegação, tendo anexado recibo com data anterior ao evento narrado na inicial, além de não comprovar, por meio de laudo técnico ou notas fiscais, a origem dos defeitos nos eletrodomésticos.

6. O pedido administrativo foi formulado apenas meses após o suposto sinistro e depois dos consertos realizados, impedindo a apuração técnica da concessionária.

7. A ausência de prova mínima do nexo causal impede o reconhecimento do dever de indenizar, sendo incabível presumir, sem base técnica, que as oscilações de energia foram a causa dos danos alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Apelação cível não provida.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8157430-89.2022.8.05.0001
, sendo apelante

Dernival Monteiro Xavier
,
e apelada
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer e negar provimento ao recurso,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça